Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019518-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN LEMES DA SILVA - CPF: 047.350.571-10 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO, TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO DOMICILIAR
– REEDUCANDO ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – SAÚDE DEBILITADA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver com a saúde debilitada e comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional (TJMT, HC nº 1000687-74.2023.8.11.0000).

“O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no HC 600.981/SC).

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1019518-39.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

WILLIAN LEMES DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por WILLIAN LEMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0005109-95.2014.8.11.0042), que indeferiu o regime de prisão domiciliar para cumprimento de pena decorrente de condenações por roubo majorado (3 vezes), tráfico de drogas e falsa identidade unificadas em 26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e art. 307, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que
“é portador de doença grave, tais como hipertensão arterial”
e estaria
“sofrendo com o descaso no atendimento dentro da unidade”
.

Pede o provimento para que lhe seja
concedida prisão domiciliar (
ID 227046717).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 227046723).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 227046725).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

“Agravo em execução – Irresignação defensiva – Pretendida a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, ao argumento de que é portador de doença grave – Hipertensão – Inadmissibilidade – O regime domiciliar a condenado em regime fechado é concedido somente em hipóteses excepcionalíssimas quando demonstrada, de plano a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP – Reeducando que não preenche os requisitos. Pelo desprovimento do Agravo..”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 227704189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado - art. 157, § 2º do CP -, praticado em 27.11.2010, na Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado no dia 28.3.2011 (SEEU 0005109-95.2014.8.11.0042; ação penal NU 0017055-29.2010.8.11.0002);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado - art. 157, § 2º do CP -, praticado em 25.3.2011, na Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado no dia 13.2.2012 (SEEU 0005109-95.2014.8.11.0042; ação penal NU 0005031-32.2011.8.11.0002);

- 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado - art. 157, § 2º do CP -, praticado em 14.6.2017, na Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado no dia 19.2.2018 (SEEU 0005109-95.2014.8.11.0042; ação penal NU 0013295-28.2017.8.11.0002);

- 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, falsa identidade - art. 307 do CP -, praticado em 22.7.2012, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado no dia 9.4.2013 (SEEU 0005109-95.2014.8.11.0042; ação penal NU 0001196-09.2012.8.11.0032);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33 da Lei 11.343/2006 -, praticado em 27.10.2019, na Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado no dia 14.12.2023 (SEEU 0005109-95.2014.8.11.0042; ação penal NU 0043613-97.2019.8.11.0042).

Em 13.2.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 171.1 aponta que o apenado é portador de hipertensão, cujo tratamento é realizado cujo tratamento é medicamentoso.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 227046718)

Pois bem.

O indeferimento de prisão domiciliar foi justificado pelo Juízo da Execução Penal na falta de comprovação de impossibilidade do tratamento da unidade prisional.

De fato, o setor de saúde da unidade prisional informou que o agravante estava em uso irregular da medicação para hipertensão. Todavia, os exames laboratoriais estão dentro dos limites aceitáveis (seq. 171), o
agravante está realizando tratamento regular para hipertensão arterial e recebendo o medicamento adequado.

Não bastasse, o Juízo singular facultou à Defesa o
“custeio de consulta/exame médico extramuros, devendo, todavia, ser o procedimento intermediado via assistência social da unidade prisional”
.

A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver com a saúde debilitada e comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional (TJMT, HC nº 1000687-74.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2023)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(AgRg no HC 600.981/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024